Tribunal: TJDFT
Processo: 0708300-12.2022.8.07.0019
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708300-12.2022.8.07.0019 APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A., DJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA APELADO: DJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA, BANCO VOTORANTIM S.A. DESPACHO Cuidam-se de apelações interpostas pelo autor, DJALMA GONÇAVES DE OLIVEIRA e pelo requerido, BANCO BV S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, que na ação de obrigação de fazer, julgou parcialmente procedente o pedido autoral. Ocorre que não identifiquei o pagamento do preparo pelo autor, DJALMA GONÇALVES DE OLIVEIRA. Apesar de a sentença ter declarado que o autor está sob o pálio da gratuidade de justiça, verifica-se que após realizado o pedido em primeiro grau, e intimado a comprovar a sua hipossuficiência, o autor pagou as custas iniciais. Ato incompatível à pretensão do benefício, operando-se a preclusão lógica. Ressalte-se que em suas razões de apelação, ele não fez pedido de gratuidade de justiça. Diante disso, intime-se o apelante DJALMA GONÇALVES DE OLIVEIRA, para que recolha o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 10 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator